Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-66.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1000435-66.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ROSE KEILA SILVEIRA - CPF: 051.990.671-33 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HALLYSSON CARLOS AFONSO - CPF: 030.785.751-44 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência

da EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA
GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
"

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ROSE KEILA SILVEIRA contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de prorrogação compulsória de contratos rurais, na qual se pleiteava a suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil S.A., sob alegação de incapacidade financeira decorrente de intempéries climáticas e oscilações econômicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória destinada à suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural, diante de alegado direito ao alongamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O direito ao alongamento de dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ, não é automático, estando condicionado ao preenchimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A comprovação desses requisitos demanda análise aprofundada de elementos como frustração de safra, capacidade de pagamento e adequação às normas do Manual de Crédito Rural, o que exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

Os documentos apresentados, consistentes em laudos unilaterais e provas não submetidas ao contraditório, não demonstram de forma robusta a incapacidade financeira nem o nexo causal entre os eventos climáticos e o inadimplemento.

A suspensão da exigibilidade das cédulas possui caráter satisfativo e implica risco de dano inverso à instituição financeira, comprometendo a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.

O perigo de dano não se configura de forma suficiente, pois a possibilidade de cobrança judicial é consequência natural do inadimplemento, e já houve mitigação de efeitos com a vedação de negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade de crédito rural exige prova robusta dos requisitos legais do alongamento da dívida.

O direito ao alongamento previsto na Súmula 298 do STJ depende do cumprimento das condições estabelecidas na legislação e regulamentação específica.

Laudos unilaterais e alegações genéricas de dificuldades financeiras são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

A suspensão da exigibilidade de contratos válidos, sem prova consistente, configura medida satisfativa incompatível com a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1028154-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.11.2025; TJSP, AI nº 2322297-88.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Giaquinto
, j. 22.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSE KEILA SILVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade das cédulas rurais firmadas junto ao Agravado, Banco do Brasil S.A., no bojo de ação de prorrogação compulsória de contratos rurais cumulada com pedido de tutela provisória de urgência.

A Agravante alega dificuldades financeiras decorrentes de intempéries climáticas e oscilações econômicas, que inviabilizaram o cumprimento das obrigações pactuadas.

Sustenta que, diante da ausência de resposta administrativa da instituição financeira ao pedido de alongamento da dívida, pleiteou medida liminar para suspensão dos efeitos das cédulas até o julgamento da ação originária, a fim de evitar atos constritivos.

Argumenta que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), uma vez que juntou laudos técnicos e documentos que demonstram a frustração da safra e sua incapacidade financeira, reiterando que a tutela requerida é meramente acautelatória e não interfere no mérito da prorrogação.

Aduz que a Súmula 298 do STJ reconhece o direito subjetivo do devedor ao alongamento de dívida oriunda de crédito rural, não se tratando de faculdade da instituição financeira.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, determinando-se a imediata suspensão da exigibilidade das cédulas até julgamento final do recurso, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar fora indeferida.

Apresentada contrarrazões.

É o necessário relato.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA VANESSA MARANGONI, OAB/MT 17601-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade das cédulas de crédito rural firmadas entre as partes, enquanto pendente o julgamento da ação que busca o alongamento da dívida.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, cumpre destacar que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.

Todavia, a interpretação literal do enunciado não autoriza conclusão automática pela suspensão da exigibilidade do débito. A interpretação sistemática impõe reconhecer que o direito ao alongamento está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação de regência e na regulamentação específica.

Nesse contexto, o silogismo jurídico impõe-se de forma clara: se o direito ao alongamento depende da comprovação dos pressupostos legais; se tais pressupostos ainda não foram demonstrados de forma robusta; então não se pode, em cognição sumária, antecipar os efeitos próprios do eventual reconhecimento desse direito.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a Agravante juntou laudos técnicos particulares e documentos relativos a alegadas perdas decorrentes de eventos climáticos adversos.

Entretanto, tais elementos, por sua própria natureza unilateral, não foram submetidos ao crivo do contraditório nem acompanhados de demonstração contábil detalhada da efetiva incapacidade financeira atual, tampouco de prova inequívoca do nexo causal entre os eventos narrados e a impossibilidade de adimplemento das obrigações.

A análise da real extensão das perdas, da estrutura produtiva, da capacidade de pagamento e da adequação ao Manual de Crédito Rural demanda dilação probatória, eventualmente com produção de prova pericial.

Trata-se de matéria complexa, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

Ademais, a suspensão integral da exigibilidade dos contratos representa medida de inegável caráter satisfativo, pois interfere diretamente na eficácia de títulos válidos e exigíveis. A concessão dessa providência, sem prova robusta do direito invocado, implica risco de dano inverso à instituição financeira, afetando a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.

Quanto ao perigo de dano, é certo que a Agravante aponta risco de constrições patrimoniais. Contudo, a decisão agravada já assegurou a abstenção de negativação, medida que preserva sua atividade econômica no que toca ao acesso ao crédito. A mera possibilidade de cobrança judicial constitui consequência natural do inadimplemento contratual e não se confunde, por si só, com dano irreparável.

Ressalte-se, por fim, que a análise ora realizada
limita-se
ao juízo de probabilidade próprio da tutela provisória, não importando em prejulgamento do mérito da ação originária, que deverá ser apreciado após regular instrução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos de Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cédulas de crédito rural firmadas pelo agravante, produtor rural, bem como para determinar a abstenção ou exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. O agravante alegou situação de inadimplemento decorrente de adversidades climáticas e econômicas, com base em laudo técnico unilateral, e sustentou que o direito à prorrogação da dívida rural encontra respaldo na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência com vistas à suspensão da exigibilidade dos contratos de crédito rural e à abstenção de inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, durante a tramitação da demanda que visa à prorrogação da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência depende da demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do CPC.

A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívida oriunda de crédito rural é direito do devedor, mas sua efetivação depende do preenchimento dos requisitos legais previstos no Manual de Crédito Rural.

Nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, a prorrogação da dívida exige comprovação técnica da dificuldade temporária de pagamento, da capacidade de pagamento do mutuário e da anuência da instituição financeira, após análise individualizada da situação econômica do devedor.

Os documentos apresentados pelo agravante, em especial o laudo técnico unilateral, não se mostram suficientes, em sede de cognição sumária, para comprovar de forma robusta a frustração de safra e a efetiva incapacidade de pagamento exigidas pela norma aplicável.

A ausência de contraditório e de instrução probatória impede a formação de juízo seguro quanto à verossimilhança do direito alegado, sendo necessário o regular prosseguimento da ação para apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de dívida rural exige prova robusta e idônea da frustração da safra e da incapacidade temporária de pagamento, nos moldes do Manual de Crédito Rural.

O direito ao alongamento da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais, não se tratando de faculdade automática do devedor.

Laudos unilaterais e alegações genéricas de dificuldades financeiras não são suficientes, em cognição sumária, para justificar a suspensão judicial da exigibilidade das obrigações contraídas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298. TJMT 1028154-57.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025. (N.U 1042579-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de alongamento de dívida rural – Justiça gratuita - Pessoa física (agropecuarista) – Hipossuficiência não demonstrada – Recurso negado.* Tutela de urgência indeferida para suspensão da exigibilidade do débito e obstar o apontamento em órgãos de proteção ao crédito – Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC – Falta de demonstração dos requisitos legais para alongamento da dívida do crédito rural - Circunstâncias necessitam de melhores esclarecimentos, em cognição exauriente – Recurso negado.* Recurso negado (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2322297-88 .2023.8.26.0000 Jales, Relator.: Francisco
Giaquinto
, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE MODIFICAÇÃO DE PAGAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Tutela provisória concedida em favor dos autores para determinar a suspensão das cobranças relativas ao débito sub judice, provenientes das Cédulas de Crédito Rural objetos da lide. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor do autor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. Julgamento do agravo de instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2191346-06.2023.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Angatuba – Vara Única; Data do Julgamento: 04/09/2023; Data de Registro: 04/09/2023)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vista dos autos, pois verifico que consta um pedido administrativo, conforme comprovante de Aviso de Recebimento (AR), bem como um laudo nos autos. Ainda que unilateral, como todos os agricultores têm apresentado, a parte agravante também o instruiu dessa forma.

Farei, portanto, um cotejo com os casos que já julgamos. Inclusive, na data de hoje, julgamos um recurso sobre a mesma matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
11/04/2026
, em que a ilustre
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
,
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000435-66.2026.11.0000
mantendo a decisão singular que
indeferiu

o pedido liminar de suspensão da exigibilidade das cédulas rurais firmadas junto ao BANCO DO BRASIL S/A., no bojo de ação mandamental de prorrogação compulsória de contratos rurais cumulada com pedido de tutela provisória de urgência.

Pedi vista dos autos para melhor análise. O 2ª Vogal – eminente
Des. MARCOS REGENOLD
– aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência destinada a suspender a exigibilidade das cédulas de crédito rural firmadas entre ROSE KEILA SILVEIRA e o BANCO DO BRASIL S/A, enquanto pendente de julgamento a ação mandamental de prorrogação compulsória dos contratos.

No caso, nesta fase de cognição não exauriente, ausente a probabilidade do direito, uma vez que há dúvida razoável quanto à modalidade do empréstimo a fim de verificar a aplicabilidade doitem 2.6.4 do MCR.

Isto porque, analisando na origem as Cédulas Rurais e os Contratos de Abertura de Crédito Rural, uma das cláusulas declara que não há recursos próprios e outra que não há adesão ao PROAGRO, que em tese teria direito ao alongamento, confira respectivamente:

Essa circunstância, por si só, fragiliza a probabilidade do direito invocado pela agravante.

Ademais, diante da dúvida quanto à fonte dos recursos e tipos de financiamento, não é possível verificar nesta fase de cognição se a agravante faz jus à prorrogação – até porque, para ser prorrogável a dívida, não basta que o produtor rural demonstre a formalização extrajudicial do pedido de alongamento e o amoldamento a uma das hipóteses das alíneas “a” a “d” do
item 2.6.4
do MCR, uma vez que em determinadas situações deve também preencher o
Item 2.6.5
do mesmo Manual (financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional (TN).

Sobre o tema, recentíssimo de minha lavra:

E M E N T A
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) FORMALIZADA COM RECURSOS LIVRES (RECURSOS PRÓPRIOS). INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR). AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação mandamental, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) e seus aditivos, com fundamento na necessidade de alongamento da dívida em razão de frustração de safras e dificuldades financeiras do produtor rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a cobrança da dívida; e (
ii
) definir se o direito subjetivo ao alongamento compulsório da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ e no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR), é aplicável a operações de crédito formalizadas por Cédula de Crédito Bancário (CCB) cuja origem dos recursos é classificada como “recursos próprios” da instituição financeira (espécie do gênero “recursos livres”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compulsoriedade do alongamento da dívida rural, consolidada como um direito subjetivo do devedor na Súmula 298 do STJ, restringe-se especificamente às operações de crédito rural que utilizam recursos direcionados ou obrigatórios, sujeitos às políticas estabelecidas pelo CMN, não se aplicando de forma irrestrita a todos os contratos com finalidade rural.

As operações de crédito formalizadas por Cédula de Crédito Bancário (CCB) com a utilização de “recursos próprios” da instituição financeira, modalidade de “recursos livres” (MCR 6-3), são consideradas operações de mercado, regidas primordialmente pelas condições livremente pactuadas entre as partes, sem a submissão compulsória às regras de alongamento do MCR.

O item 6.3.6 do MCR estabelece que as operações com “recursos livres”
sujeitam-se
às normas do manual apenas no que tange ao disposto na respectiva Seção 3 do Capítulo 6, o que, por interpretação sistemática, exclui a aplicação do item 2.6.4 (Capítulo 2, Seção 6), que trata da prorrogação compulsória da dívida para recursos controlados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O direito subjetivo ao alongamento compulsório da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, não se aplica de forma automática às operações de crédito formalizadas com “recursos livres” da instituição financeira, cuja renegociação, em princípio, depende da liberalidade das partes e das condições pactuadas. 2.
A Cédula de Crédito Bancário (CCB) firmada com “recursos próprios” do banco credor não se submete às regras de prorrogação obrigatória dispostas no item 2.6.4 do MCR, por força do que dispõem os itens 2.6.5, “a”, e 6.3.6 do referido manual, o que afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência que vise a tal finalidade
.-”

(TJMT N.U 1000512-75.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

Na hipótese, considerando que os Contratos Bancários juntados, cujos prazos das parcelas ajustadas a agravante pretende ver alongados não traz nenhum indicativo de que o crédito disponibilizado se trata de recurso “
com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional
”, tampouco constitua outra espécie de financiamento com “recursos controlados” – assim, a probabilidade do direito invocado se apresenta diminuta.

Portanto, diante de tais circunstâncias, o direito não socorre à agravante, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, acompanho a nobre relatora para
negar provimentoao recurso
.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. DES. MARCOS REGNOLD FERNANDES (2º VOGAL):

A
companho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026